Tribunal: CARF
Processo: 11040.900165/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900165/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.251 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
COSTA PINHO - CONSULTORIA EM SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10.21.686, de 29 de outubro
de 2009, da 5a Turma da DRJ/POA, que não conheceu a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900165/2008-99
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900165/2008-99

Cuida o presente processo de pedido de compensação (DCOMP) no
09930.52633.190304.1.3.04-2438, o qual buscou compensar pagamento indevido ou a maior,
com débitos próprios da contribuinte.
A DRF, por meio de Despacho Decisório (fls. 08), ao analisar as informações
prestadas na referida DCOMP, acabou por não homologar a compensação declarada sob o
argumento de que não foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF constante
no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls.
12 a 14, alegando que cometeu um erro de preenchimento da DCOMP, uma vez que se
equivocou na hora de preencher o valor do DARF, inserindo o valor do crédito referente a esse
DARF e não o valor total do DARF. Alega ter ocorrido erro de fato.
No acórdão de no 10-21.686, a manifestação de inconformidade não foi
conhecida, visto ter os julgadores entendido ser a manifestação requerimento de retificação de
PER/DCOMP, conforme se depreende da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP MEDIANTE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE
A alegação de erro no preenchimento e o requerimento de retificação de PER/Dcomp
não configuram manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
indeferiu a restituição e não instauram litígio a ser julgado pela DRJ; a manifestação de
inconformidade não é a via processual adequada ao encaminhamento de pedido de
retificação de PER/Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário que,
em síntese, destaca que:
(i) Em 30/04/2001 recolheu indevidamente a CSLL referente ao 1a trimestre de
2001 no valor de R$ 7.535,31, contudo o valor correto do recolhimento deveria ter sido R$
1.227,17, tendo havido, por conseguinte, pagamento a maior no valor de R$ 6.308,14;
(ii) O crédito de R$ 6.308,14 foi objeto da PER/DCOMP desta ação, transmitida
em 19/03/2004, que buscava compensar o valor de R$ 2.260,08 correspondente ao débito de
CSLL do 2o trimestre de 2001;
(iii) Contudo, no preenchimento do PER/DCOMP, ocorreu um erro de
preenchimento do valor, visto que ao invés de ser lançado o valor total do DARF pago, que era
de R$ 7.535,31, foi inserido como valor recolhido o crédito, que era de R$ 6.308,14, afirma se
tratar de mero erro de fato;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900165/2008-99

(iv) Preliminarmente, requer o conhecimento do presente recurso voluntário,
afirmando que houve equívoco por parte do órgão de julgamento da DRF em Porto Alegre,
quando desconheceu a manifestação de inconformidade.
(v) Por fim, requereu que seja o recurso voluntário conhecido e, no mérito, que
seja realizada a homologação pleiteada.
Aos 07 de agosto de 2018, essa Turma Extraordinária do CARF decidiu converter
o julgamento em diligência para que a DRF de origem emitisse Relatório Circunstanciado acerca
da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado.
Às e-fls. 121 a 122, foi juntado aos autos Informação Fiscal EQREC3/RF10 no
008/2020, emitida pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre/ RS, respondendo aos
questionamentos da diligência.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme declarado no Relatório deste acórdão, numa primeira análise, o
julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência, pois a Turma reconheceu erro de
fato no preenchimento do Per/Dcomp.
Contudo, como a DRJ não havia analisado o mérito, esses autos retornaram à
DRF para que essa analisasse a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Segundo a Informação Fiscal acostada ao processo pela DRF de Porto Alegre,
levando em consideração apenas a DIPJ, haveria o reconhecimento da existência de crédito, no
entanto, ela destacou o seguinte:
3. O DARF indicado pelo contribuinte na Dcomp n° 09930.52633.190304.1.3.04-2438
foi localizado nos sistemas internos da RFB e encontra-se alocado ao débito de CSLL,
código de receita 6012, período de apuração 1° trimestres de 2001, no valor de R$
7.535,31, fls 63 e 64.
4. O pagamento foi alocado ao débito declarado pelo contribuinte na DCTF original em
17/09/2003. Na DCTF retificadora, recepcionada em 19/08/2004, o débito de CSLL,
período de apuração 1° trimestre de 2001, continuou sendo no montante de R$ 7.535,31.
Sendo assim, o débito permaneceu no mesmo valor e a alocação do DARF não foi
desfeita.
Há ainda a comprovação de que a Recorrente foi intimada a verificar a
divergência constante no DARF indicado ou retificar a Per/Dcomp, contudo a mesma não se
manifestou.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900165/2008-99

Após a juntada da Informação Fiscal supra comentada, a Recorrente foi intimada
para se pronunciar, mas igualmente se quedou inerte (e-fls. 135).
O contribuinte não teve sua declaração de compensação homologada porque, na
data da apresentação da Per/DComp, não havia como a autoridade fiscal identificar a existência
de crédito, haja vista que, pelas informações do r. acórdão e das próprias alegações da
Recorrente, a Per/Dcomp havia sido preenchida de forma incorreta.
Ultrapassado o problema, os autos retornaram para a análise da liquidez e certeza
do crédito (art. 170 do CTN), contudo foi verificado que tanto a DCTF original, quanto a
retificadora não espelhavam o crédito pleiteado, pois o débito de CSLL, período de apuração 1°
trimestre de 2001, em ambas as declarações permanecia no montante de R$ 7.535,31.
Ou seja, ainda que a autoridade administrativa localizasse o DARF no momento
do Despacho Decisório, não conseguiria identificar o crédito que a Recorrente alega possuir,
visto que a DCTF não havia sido retificada.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Não há nos autos a demonstração de erro de preenchimento da DCTF, a
Recorrente não juntou provas demonstrando o equívoco.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900165/2008-99

A comprovação, portanto, é condição para comprovar o erro de fato, que altera
valor de tributo informado e, consequentemente, demonstrar a existência do crédito fiscal.
Importante ainda destacar que a retificação da DCTF pode ser realizada mesmo
após o despacho decisório ou sequer ser realizada, desde que o contribuinte demonstre, através
de documentos contábeis e fiscais, o equívoco no cálculo do imposto, conforme explica o
Parecer COSIT no 2 de 28 de agosto de 2015.
A alegação da Recorrente de que a DIPJ espelharia o crédito não merece
prosperar, isso porque a DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil para
exigência de crédito tributário (súmula CARF no 92).
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital